Tribunal: TJDFT
Processo: 0748540-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0748540-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISRAEL PAULA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor de ISRAEL PAULA DE ARAÚJO distribuído sob o n. 141982/DF (ID 26271741 – págs. 12/21) determino o arquivamento do writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator